Tribunal: TJES
Processo: 5005959-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005959-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDRO MANTOVANI BATISTA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005959-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MANTOVANI BATISTA

APELADO: SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO MANTOVANI BATISTA
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação indenizatória movida face a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
Impôs o cancelamento da distribuição do feito, ignorando o pleito de concessão da gratuidade da justiça.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ser hipossuficiente economicamente, dizendo-se lavrador, dependente da atividade rural, que restou prejudicada com a impossibilidade de irrigação de sua lavoura, decorrente dos rompimento da Barragem de Mariana/MG. Afirma que o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a gratuidade, autorizando o parcelamento do valor das custas iniciais, abrido-lhe prazo para comprovação de sua capacidade econômica a lhe permitir o deferimento integral do benefícios assistencial, tendo imposto o cancelamento da distribuição deixando de analisar o pleito de concessão integral da assistência, ainda pendente.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005959-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MANTOVANI BATISTA

APELADO: SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO MANTOVANI BATISTA
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação indenizatória movida face a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
Impôs o cancelamento da distribuição do feito, ignorando o pleito de concessão da gratuidade da justiça.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ser hipossuficiente economicamente, dizendo-se lavrador, dependente da atividade rural, que restou prejudicada com a impossibilidade de irrigação de sua lavoura, decorrente dos rompimento da Barragem de Mariana/MG. Afirma que o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a gratuidade, autorizando o parcelamento do valor das custas iniciais, abrido-lhe prazo para comprovação de sua capacidade econômica a lhe permitir o deferimento integral do benefícios assistencial, tendo imposto o cancelamento da distribuição deixando de analisar o pleito de concessão integral da assistência, ainda pendente.

Decorre dos autos que em sua peça de ingresso, o Autor requereu a concessão da gratuidade da justiça, o que lhe foi parcialmente deferido pelo Juízo
a qu
o em decisão inicial, autorizando o parcelamento das custas iniciais, abrindo-lhe, contudo, prazo de 15 dias “
para que a parte autora comprove a alegada insuficiência de recursos para fins de
concessão integral
da gratuidade de justiça.
” (ID 1785463)

Apresentados pelo Agravante novos documentos, proferiu o Juízo
a quo
nova decisão, omitindo-se em relação à análise da gratuidade ainda pendente, dizendo não terem sido recolhidas as custas iniciais, impondo o cancelamento da distribuição do feito.

Não tenho dúvidas que o recurso merece prosperar, seja em relação ao cancelamento da distribuição, seja quanto aos termos da gratuidade deferida.

O cancelamento da distribuição ordenado me parece alheio à realidade da decisão inicial proferida pelo próprio Magistrado
a quo
, quando, mesmo após autorizar o parcelamento das custas iniciais, cuida, à luz do §2º, do art. 99, do CPC, em abrir à parte prazo a comprovar sua capacidade financeira, a dizer fazer jus ou não a integralidade do benefício assistencial.

A meu sentir, o deferimento do parcelamento vertido inicialmente, não impõe ao Autor dar início ao recolhimento das parcelas das custas iniciais para, só então, ver analisado o pedido de gratuidade que encontrava-se pendente.

Tal entendimento não me aprece guardar a lógica necessária, tão pouco amoldar-se à finalidade vertida pelo legislador processual ao trazer as inovações no tema da gratuidade da justiça, pois razão não há a que a parte recolha as primeiras parcelas, para só então ver analisado seu pedido de concessão da gratuidade.

Portanto, em outras palavras, está a me parecer que, se não havia para o autor o indeferimento da gratuidade, estando mesmo pendente a análise definitiva do pelito assistencial, margem não há ao cancelamento da distribuição nos termos operados pelo Juízo
a quo
.

Assim, quero crer, pois é o que me parece, que olvidou o Juízo
a quo
a pendência do pedido de gratuidade ao determinar o cancelamento da distribuição

Fixadas essas premissas (inviabilidade do cancelamento da distribuição e pendência de análise da gratuidade), creio, ademais, estarem presentes os requisitos ao deferimento da benesse assistencial pretendida, demonstrando o Autor ser lavrador, exercendo sua atividade agrícola por meio de contrato de comodato agrícola, a envolver pequena propriedade rural segundo sua definição legal no Município de Linhares, a revelar uma condição financeira própria a àqueles que fazem jus à gratuidade da Justiça.

Ademais, não vejo nos autos elementos mínimos a vedar a concessão do benefício.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, eis que não vejo como afirmar, possa o Agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Logo, creio que cuidou o Agravante em demonstrar estarem presente os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário, impondo-se, assim, deferir-lhe a benesse assistencial.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo, vislumbro presentes os Requisitos legais a conceder a gratuidade da justiça ao Autor, termos nos quais
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
revogando a decisão que impôs o cancelamento da distribuição.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O cancelamento da distribuição ordenado me parece alheio à realidade da decisão inicial proferida pelo próprio Magistrado
a quo
, quando, mesmo após autorizar o parcelamento das custas iniciais, cuida, à luz do §2º, do art. 99, do CPC, em abrir à parte prazo a comprovar sua capacidade financeira, a dizer fazer jus ou não a integralidade do benefício assistencial.

II - O deferimento do parcelamento vertido inicialmente, não impõe ao Autor dar início ao recolhimento das parcelas das custas iniciais para, só então, ver analisado o pedido de gratuidade que encontrava-se pendente.

III - Se não havia para o autor o indeferimento da gratuidade, estando mesmo pendente a análise definitiva do pelito assistencial, margem não há ao cancelamento da distribuição nos termos operados pelo Juízo
a quo
.

IV - Encontram-se presentes os requisitos ao deferimento da benesse assistencial pretendida, demonstrando o Autor ser lavrador, exercendo sua atividade agrícola por meio de contrato de comodato agrícola, a envolver pequena propriedade rural segundo sua definição legal no Município de Linhares, a revelar uma condição financeira própria a àqueles que fazem jus à gratuidade da Justiça.

V - Agravo conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.